Tribunal: TJPA
Processo: 0801618-04.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801618-04.2024.8.14.0013

APELANTE: EDMAR FRANKLIN SILVA DE MESQUITA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. POSSE DE MAQUINÁRIO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. CRIMES AUTÔNOMOS. VALIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 304 c/c art. 298 do Código Penal e art. 34 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.900 dias-multa, mantida a prisão preventiva. Consta que, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão, o acusado apresentou documento de identidade falso em nome diverso, sendo apreendidos em sua residência prensa hidráulica de 30 toneladas, balança de precisão, cadernos de anotação e diversos documentos falsificados. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade e insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apresentação de documento falso à autoridade policial configura o crime do art. 304 do Código Penal, ainda que não haja obtenção de vantagem; (ii) estabelecer se a apreensão de maquinário e instrumentos destinados à preparação de drogas, sem apreensão de entorpecentes, caracteriza o crime do art. 34 da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se os depoimentos policiais são suficientes para embasar a condenação; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de uso de documento falso é formal e se consuma com a simples apresentação do documento falsificado à autoridade, independentemente da obtenção de vantagem.

A materialidade do delito do art. 304 do CP é comprovada por laudo pericial que atesta a falsidade do documento, e a autoria é reforçada pela confissão do réu quanto à aquisição e utilização de certidão falsa para emissão de outros documentos.

O dolo específico está evidenciado pela utilização de identidade falsa com o propósito de ocultar a real identificação perante o Estado, estando o acusado foragido.

O delito do art. 34 da Lei nº 11.343/2006 é autônomo em relação ao tráfico de drogas e prescinde da apreensão de substância entorpecente, bastando a comprovação da posse de maquinário destinado à preparação de drogas.

A apreensão de prensa hidráulica de grande porte, balança de precisão, cadernos de anotação e múltiplos documentos falsos evidencia contexto compatível com estrutura voltada à preparação de entorpecentes.

O princípio da consunção não se aplica quando demonstrada a autonomia entre os delitos previstos nos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas.

Os depoimentos de agentes públicos, prestados sob contraditório, constituem meio de prova idôneo quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, inexistindo indícios de má-fé ou parcialidade.

A pena-base é fixada com observância do art. 59 do Código Penal, consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente os antecedentes.

A reincidência é corretamente reconhecida, o regime inicial fechado encontra respaldo no art. 33, §2º, do Código Penal, e é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante do quantum aplicado e da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de uso de documento falso consuma-se com a simples apresentação do documento falsificado à autoridade, independentemente da obtenção de vantagem.

O delito previsto no art. 34 da Lei nº 11.343/2006 é autônomo e se configura com a posse de maquinário destinado à preparação de drogas, ainda que não haja apreensão de entorpecente.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são aptos a fundamentar condenação.

A fixação de regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena são adequadas quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, 59, 298 e 304; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º, e 34; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.629.738/MG; STJ, AREsp 2.409.572/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJEN 4/12/2024; STJ, HC 1.038.319/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/2/2026, DJEN 19/2/2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0009433-22.2018.8.14.0005, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 03/10/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por EDMAR FRANKLIN SILVA DE MESQUITA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 304 c/c art. 298 do Código Penal e art. 34 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.900 dias-multa, mantendo a prisão preventiva (ID 25555773).

Consta da denúncia que, em 28/05/2024, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão, o réu apresentou documento de identidade falso em nome de “Edimar Costa Pinheiro”, sendo apreendidos em sua residência diversos documentos falsificados, balança de precisão, cadernos de anotação e uma prensa hidráulica de 30 toneladas, destinada, segundo a acusação, à preparação de entorpecentes.

Em suas razões recursais (ID 27490160), o apelante sustenta: (i) a atipicidade do crime de uso de documento falso, por ausência de dolo e inexistência de apresentação voluntária; (ii) insuficiência probatória quanto ao delito do art. 34 da Lei de Drogas, destacando a inexistência de apreensão de droga e alegando destinação lícita do maquinário; (iii) fragilidade dos depoimentos policiais; e, subsidiariamente, (iv) a redução da pena-base, (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e (vi) a diminuição da pena de multa. Requer, ao final, a absolvição ou a reforma da dosimetria.

Em contrarrazões (ID 29830117), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que o crime do art. 304 do CP é formal e se consumou com a apresentação do documento falso à autoridade policial, além de sustentar que o art. 34 da Lei nº 11.343/2006 configura crime autônomo, prescindindo da apreensão de droga, estando comprovadas autoria e materialidade.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 31434109).

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO ANÁLISE RECURSAL.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A insurgência defensiva não merece acolhimento.

I – DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C ART. 298 DO CP)

A defesa sustenta a atipicidade da conduta sob o argumento de que o apelante não teria “feito uso” voluntário do documento falso, mas apenas o portava quando da diligência policial.

A tese não prospera.

O art. 304 do Código Penal dispõe:

“Art. 304 – Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302: Pena – a cominada à falsificação ou à alteração.”

Trata-se de crime formal, cuja consumação ocorre com a simples apresentação ou utilização do documento falso perante autoridade ou terceiro, independentemente de obtenção de vantagem.

No caso concreto, restou incontroverso que o recorrente apresentou documento de identidade em nome de “Edimar Costa Pinheiro” quando instado pela autoridade policial durante o cumprimento de mandado judicial.

A materialidade foi comprovada pelo
Laudo de Perícia Papiloscópica
(ID 119226722, referido na sentença – ID 25555773 ), que atestou a falsidade do documento.

A autoria é reforçada pela
confissão expressa do acusado
, que declarou ter adquirido certidão de nascimento falsa pelo valor de R$ 300,00, utilizando-a para emissão de outros documentos.

O dolo específico restou evidenciado: o apelante encontrava-se foragido e utilizava identidade falsa para ocultar sua real identificação perante o Estado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

“O crime de uso de documento falso consuma-se com a simples apresentação do documento falsificado, independentemente da obtenção de vantagem.” (STJ, AgRg no AREsp 2.629.738/MG)

Portanto, configurada a tipicidade formal e subjetiva, correta a condenação.

Não há que se falar também em ausência de provas, conforme se extrai da leitura das provas produzidas nos autos, notadamente dos depoimentos abaixo transcritos:

A testemunha ALEX FABRICIO DE ANDRADE SILVA (Investigador de Polícia Civil) declarou: Que não tem informações sobre toda a operação; que a investigação teve início com a apreensão do telefone celular do filho do acusado; que foi autorizada a extração de dados do telefone celular, nos quais foi identificado o réu; que acredita que uma equipe ficou levantando os dados do denunciado; que dois filhos do acusado também utilizavam documentos falsos; que o acusado apresentou o documento falsificado; que o réu afirmou que utilizava o maquinário para prensar maconha; que o réu não falou sobre dinheiro em conta bancária; que o acusado não se encontrava há muito tempo em Capanema/PA; que o réu possui muitos processos, incluindo processos de roubo; que foram duas equipes na diligência; que foi encontrada uma balança de precisão; que não foi encontrada droga; que o réu informou que fazia uso de maconha; que acredita que o acusado tenha relatado que a balança seria utilizada para pesar droga para seu consumo;

Corrobora o entendimento o fato do próprio réu, em seu interrogatório, ter confessado a utilização de documento falso.

Ante todo o exposto, necessária a manutenção da condenação quanto ao crime em análise.

II – DO CRIME DO ART. 34 DA LEI Nº 11.343/2006

A defesa sustenta ausência de apreensão de droga e destinação lícita do maquinário.

Também aqui não assiste razão.

Dispõe o art. 34 da Lei de Drogas:

“Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas (...)”

O tipo penal é
autônomo
em relação ao art. 33. Não exige a apreensão de substância entorpecente.

No caso concreto, foram apreendidos: prensa hidráulica de 30 toneladas; balança de precisão; cadernos de anotação; múltiplos documentos falsos; veículos e cartões vinculados à identidade falsa.

O princípio da consunção não é aplicável, uma vez que os delitos dos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas foram considerados autônomos, sendo demonstrada a existência de um laboratório de drogas, com apreensão de maquinário e insumos para preparo de entorpecentes, o que configura contexto distinto e coexistente. (AREsp n. 2.409.572/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.):

Não há qualquer dúvida razoável a ensejar absolvição com fundamento no art. 386 do CPP.

III – DA VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL

A defesa alega fragilidade dos depoimentos dos agentes públicos.

Contudo, os relatos foram coerentes, harmônicos e convergentes com os demais elementos probatórios — especialmente a perícia e a confissão do réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, de forma reiterada, a validade dos depoimentos de agentes públicos como elemento probatório, desde que coerentes e ausente qualquer indício de má-fé ou parcialidade.

Neste sentido transcrevo:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO COM BASE EM DEPOIMENTOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE
. REINCIDÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, sendo afastados apenas por firme contraprova, o que não ocorreu no caso.

2. As declarações prestadas na delegacia pelo usuário podem ser utilizadas como prova, desde que corroboradas por outros elementos colhidos em juízo, conforme precedentes jurisprudenciais.

3. A reincidência do paciente impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a ausência do requisito da primariedade previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Ordem denegada.

(HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.)

Neste sentido vem decidindo esta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU COMO INCURSO NO ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, BEM COMO NO ART. 180 TODOS DO CPB, ALÉM DO ART 12 DA LEI 10.826/03 – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MÉRITO – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA E CORROBORADO PELAS
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
PRECEDENTES. VÍTIMA QUE FOI ABORDADA POR TRÊS INDIVÍDUOS, DENTRE ELES O RÉU E, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA TEVE SUA MOTOCICLETA ROUBADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.

2) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROVIMENTO. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE TENDO EM SUA POSSE, ALÉM DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A VÍTIMA, OUTRO VEÍCULO COM REGISTRO DE ROUBO.

3) INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (grifo nosso)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009433-22.2018.8.14.0005 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado

em 03/10/2022)

Inexistem contradições substanciais.

IV – DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena foi fixada com observância ao art. 59 do Código Penal.

Foram consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os antecedentes, evidenciados por diversas anotações na certidão criminal (ID 131130655, mencionado na sentença).

A pena-base foi fixada dentro da proporcionalidade.

Não há exasperação arbitrária.

A reincidência foi corretamente reconhecida.

O regime inicial fechado encontra respaldo no art. 33, §2º, do Código Penal, diante do quantum final (10 anos) e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Inviável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena supera 4 anos, há reincidência e os crimes envolvem elevada reprovabilidade social.

Igualmente não vislumbro qualquer desproporcionalidade na pena de multa resultante da soma dos dois crimes, considerando ainda a especial reprovabilidade do crime de tráfico.

V – CONCLUSÃO

O conjunto probatório é robusto, harmônico e suficiente à manutenção integral da condenação.

Não se vislumbra nulidade, ausência de prova, desproporcionalidade ou erro na dosimetria.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026